Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por ALEX PEREIRA DE JESUS SOUSA a fim de reformar a decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília (ID de origem 213627499) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705615-13.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de penhora de itens que compõem o acervo da parte agravada, em razão de sobre eles haver contrato de comodato.
3. Em suas razões, o agravante sustenta que o juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido com base em documentos desprovidos de assinaturas dos respectivos comodantes. Defende que o titular da posse sobre bens móveis também teria a respectiva propriedade. Com isso, pede que a penhora recaia sobre os bens móveis descritos nos itens 6 a 10 do documento de ID 65526396 - Pág. 6 (ID de origem 209747520).
4.Contrarrazões ao ID 66388382.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os bens móveis apontados pelo agravante seriam passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo.
IV. Razões de decidir
6. O artigo 833, inciso V, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No caso em análise, os itens objeto do pedido de penhora são: 6) 02 freezers para gelo, marca Ice Bom, contrato comodato Ice Bom; 7) 04 refrigeradores para bebidas, contratos comodato Brasal Refrigerantes; 8) Equipamento de som acompanhado de caixas de som e iluminação, contrato Moove sound; 9) Reboque tipo food truck, placa RBP 8J36, pertencente a terceiro, documento anexo; 10) Painel luminoso "Beats", contrato comodato.
7. Ocorre que os itens 6; 7; 8 e 10 são essenciais ao exercício da atividade comercial da parte agravada, motivo pelo qual não são passíveis de penhora. Quanto ao item 9, trata-se de veículo pertencente a terceiro estranho à lide, conforme demonstra o documento de ID de origem 209747522, sobre o qual, de igual modo, não se mostra cabível a constrição. Portanto, o pedido formulado pelo agravante não comporta acolhimento. Precedente: Acórdão 1795910, 07018634120238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023.
V. Dispositivo
8. Agravo conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Dispositivo relevante citado:
Art. 833, inciso V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1795910, Primeira Turma Recursal.